Tribunal: STF
Processo: AI 506520
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Protocolo ilegível. Comprovação de que o recurso extraordinário foi
interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos
arts. 5º, II e XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que tenha
por objeto questão relativa a pressupostos infraconstitucionais de
admissibilidade de recurso de revista.